Tribunal: TJSP
Processo: 1020950-33.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
r específica" (verbete 33 da súmula vinculante do STF).

- Afere-se do conjunto probatório dos autos não ter o demandante exercido funções em contato habitual e permanente com agentes de risco.

Não provimento da apelação.
(TJSP; Apelação Cível 1020950-33.2019.8.26.0071; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/08/2023; Data de Registro: 24/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/08/2023

Data de publicação:

24/08/2023

Ementa:
VIGIA. PLEITO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO.

- "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição federal, até a edição de lei complementar específica" (verbete 33 da súmula vinculante do STF).

- Afere-se do conjunto

Ementa:
VIGIA. PLEITO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO.

- "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição federal, até a edição de lei complementar específica" (verbete 33 da súmula vinculante do STF).

- Afere-se do conjunto probatório dos autos não ter o demandante exercido funções em contato habitual e permanente com agentes de risco.

Não provimento da apelação.